Tribunal: TJDFT
Processo: 0710492-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RICARDO MAKOTO HASEBE e MARIA DORVALINA DA SILVA da decisão que, em sede de cumprimento de sentença (processo n.o 0739436-57.2017.8.07.0001) movido em face de FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, indeferiu o pedido de inclusão na planilha de débitos dos valores decorrentes de IPTU e contribuições condominiais relativos aos imóveis adjudicados. Em suas razões recursais (ID 15813861), os agravantes aduzem, em suma, que a decisão agravada contrariou a autoridade da coisa julgada material referente à sentença de conhecimento que deu causa ao cumprimento de sentença. Asseveram que restou definido que a responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais e do IPTU é da parte agravada, razão pela qual os agravantes deveriam ser ressarcidos pelo pagamento indevido das referidas despesas. Afirmam que a decisão viola frontalmente ao que estabelece o § 1o, do artigo 908, do Código de Processo Civil. Defendem a reforma da decisão determinando que as quantias relativas às taxas condominiais e IPTU sejam lançadas na planilha de responsabilidade da agravada/executada, em homenagem à coisa julgada. Requerem, ao final, a antecipação da tutela, com a reforma da decisão agravada, para o fim de que seja mantida a planilha nos moldes delineados pelos exequentes/agravantes. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso. Preparo regular (ID 15813507). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Em raso exame liminar, apesar dos argumentos trazidos pelos agravantes, não identifico perigo da demora, visto que a mera alegação de existência do direito de obter em prazo razoável a solução do processo não é suficiente para antecipar a tutela meritória sem a efetiva integração do contraditório. Assim, ausente, à primeira vista, a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora